Tribunal: TJSP
Processo: 2054074-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Cumprimento de sentença – Crédito de honorários advocatícios – Decisão que rejeita impugnação e determina bloqueio e transferência de ativos financeiros em nome do devedor – Inconformismo – Não acolhimento - Executado que não obteve os benefícios da gratuidade judiciária antes da sentença condenatória – Invocação do art. 98 § 3o que não impede que a execução prossiga em seu desfavor – Indevida a

Ementa:
Cumprimento de sentença – Crédito de honorários advocatícios – Decisão que rejeita impugnação e determina bloqueio e transferência de ativos financeiros em nome do devedor – Inconformismo – Não acolhimento - Executado que não obteve os benefícios da gratuidade judiciária antes da sentença condenatória – Invocação do art. 98 § 3o que não impede que a execução prossiga em seu desfavor – Indevida a pretensão de compensação do valor executado com crédito que ele possui junto à falência da empresa – Crédito de sucumbência que pertence ao advogado – Decisão mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2054074-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é agravante
CICERO FRANSCISCO DE OLIVEIRA e agravado ROLF MILANI DE CARVALHO
(ADMINISTRADOR JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054074-72.2020.8.26.0000 - Hortolândia - Voto no 32976a
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2054074-72.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CICERO FRANSCISCO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: ROLF MILANI DE CARVALHO
INTERESSADA: GAROA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
COMARCA: HORTOLÂNDIA
JUIZ PROLATOR: ANDRE FORATO ANHE
Cumprimento de sentença – Crédito de honorários advocatícios
– Decisão que rejeita impugnação e determina bloqueio e
transferência de ativos financeiros em nome do devedor –
Inconformismo – Não acolhimento - Executado que não obteve
os benefícios da gratuidade judiciária antes da sentença
condenatória – Invocação do art. 98 § 3o que não impede que
a execução prossiga em seu desfavor – Indevida a pretensão
de compensação do valor executado com crédito que ele possui
junto à falência da empresa – Crédito de sucumbência que
pertence ao advogado – Decisão mantida – Recurso desprovido
VOTO No 32976
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em cumprimento de sentença (crédito de honorários
advocatícios), rejeitou impugnação do devedor e determinou o
bloqueio e transferência on line de ativos financeiros existentes em
seu nome, via BACENJUD.
Inconformado, recorre o executado, alegando, em
resumo, que o crédito reclamado é inexigível, uma vez que ele faz
jus aos benefícios da gratuidade judiciária, incidindo, na hipótese, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054074-72.2020.8.26.0000 - Hortolândia - Voto no 32976a
3
disposto no art. 98, § 3o, do CPC. Pede efeito suspensivo,
argumentando que o prosseguimento da execução lhe trará dano
irreparável, porquanto vive modestamente, além de não ter
recebido ainda o crédito que pretendia habilitar, cuja habilitação
equivocadamente ajuizada em duplicidade acabou gerando a
condenação ora exigida pelo procurador da falida. Busca,
subsidiariamente, a compensação do valor cobrado com o crédito
habilitado, acima referido. Pede os benefícios da gratuidade
judiciária.
O recurso foi processado sem o efeito pretendido (fls.
23/24). A contraminuta foi juntada a fls. 27/30.
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 18/19 e 20. Ausente o preparo, em vista do
pedido de gratuidade, que foi deferido apenas para o efeito de
processamento deste recurso.
É o relatório do necessário.
2
Por ocasião da análise do pedido de efeito
suspensivo, foi proferida a seguinte decisão:
Nos termos do art. 995, par. ún., do CPC, "A eficácia da
decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da
imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de
difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade
de provimento do recurso.".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054074-72.2020.8.26.0000 - Hortolândia - Voto no 32976a
4
No caso, o agravante pretende obstar o curso de execução
de verba sucumbencial, valendo-se do disposto no art. 98, § 3o, do
CPC.
Não obstante, pelo que consta, quando ocorreu a
condenação do agravante na verba de sucumbência, ele não era
beneficiário da gratuidade.
Veja-se que as hipossuficiência econômica do devedor, por si
só, não acarreta a inexigibilidade da verba sucumbencial buscada
pelo credor.
Não é essa, ao menos, a interpretação mais adequada do
dispositivo acima mencionado, que fala na condição suspensiva de
exigibilidade, quando "vencido o beneficiário".
Assim é que o agravante, que não era beneficiário da
gratuidade quando proferida a sentença que o condenou, não pode
suspender a execução, sob o argumento de que faz jus ao benefício,
não pedido no local e no tempo oportunos.”
Processado o recurso, não há muito a que se
acrescentar à análise feita naquela oportunidade, nem tampouco
veio aos autos qualquer elemento capaz de alterá-la.
Indevido, dessa forma, o inconformismo do agravante
com relação ao prosseguimento da execução.
Não é viável, ainda, o pedido de compensação do
valor ora em discussão com o crédito que o agravante possui junto
à falência da empresa GAROA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054074-72.2020.8.26.0000 - Hortolândia - Voto no 32976a
5
PLÁSTICOS LTDA., uma vez que a execução onde foi proferida a
decisão agravada refere-se a honorários advocatícios, tendo por
credores os advogados e não a empresa.
Nessa linha, a decisão deve ser preservada.
3 - Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. É
o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator